Tribunal: TJBA
Processo: 8051797-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051797-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS AMARAL Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA, MARIANE SILVA MORAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As matérias suscitadas no Recurso, quais sejam, ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, não podem ser analisadas pelo julgador em sede de Exceção de Pré – Executividade, devendo ser alegadas em sede de Embargos à Execução ou impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2. A Exceção de Pré - Executividade é mecanismo não normatizado, fruto de criação jurisprudencial, amplamente aceito na doutrina, apenas quanto às matérias que podem ser conhecidas de ofício e desde que aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051797-87.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS AMARAL, e, como agravado, BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)